Tribunal: STF
Processo: AC 1499
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR -
   AGRAVO - NÃO-CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA O
   DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR - JURISPRUDÊNCIA
   DO STF.
1. Ausência de argumentos suficientes para a alteração
   da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.